Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701094-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIELA CONCEPCÍON STROESSNER MORA AGRAVADO: ENRIQUE ALFREDO FLEITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRACIELA CONCEPCION STROESSNER MORA contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário, indeferiu as teses sustentadas pela agravante (ID 70173265). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a ilegitimidade ativa do agravado; 2) a incompetência da justiça brasileira para processar e julgar a causa; 3) a prescrição do direito de petição de herança. Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 70174219). Em contrarrazões, o agravado alega a prevenção da 2a Turma Cível desta Corte. É o relatório. DECIDO. Foi interposto agravo de instrumento (0752446-64.2023.8.07.000) contra decisão interlocutória proferida no mesmo processo de origem (0714197-93.2023.8.07.0016), cujo julgamento se deu pela 2a Turma Cível desta Corte, com relatoria do Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Deve ser aplicado o disposto no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Portanto, no caso, Desembargador Renato Rodovalho Scussel está prevento para processar e julgar o presente recurso. À secretaria da 6a Turma Cível para a redistribuição do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator